Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TJDFT). AFASTAMENTO REMUNERADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA PCGO. POSSIBILIDADE. ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE.
1. Mandado de Segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que – por delegação – indeferiu o pedido formulado pelo impetrante para se afastar de suas funções, sem prejuízo dos respectivos vencimentos, com o propósito de participar de curso de formação.
2. Ao servidor público federal em estágio probatório são admitidas apenas as licenças previstas nos artigos 81, 94, 95 e 96 da Lei n. 8.112/90, além do afastamento para participar de curso de formação para outro cargo na Administração Pública Federal. 2.1. Entretanto, é firme o entendimento deste Conselho Especial no sentido de que – a despeito da inexistência de previsão legislativa específica – deve ser admitido o afastamento do servidor para participar do curso de formação para cargos integrantes das demais esferas da administração. Precedentes. 2.2. Entende-se que a interpretação literal do dispositivo em evidência não se coaduna com os princípios da isonomia e da proporcionalidade.
3. Mandado de segurança admitido. Segurança concedida.